Tribunal: TJDFT
Processo: 0748559-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PELO MÉTODO PEDIASUIT. ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM RESOLUÇÃO DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. NEGATIVA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O rol de procedimentos e eventos em saúde de Resolução Normativa da ANS é meramente exemplificativo e representa uma garantia mínima aos usuários dos serviços.
2. É possível ao plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para sua cura, por ser esta uma competência do médico que acompanha seu paciente, a quem cabe estabelecer o tratamento mais adequado à moléstia apresentada.
3. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios entender ser abusiva a cláusula contratual que exclua da cobertura do plano de saúde qualquer tipo de procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo referido plano.
4. Agravo de instrumento provido.